Tribunal: TJDFT
Processo: 0743306-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0743306-40.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SALVADOR ANTONIO DAS VIRGENS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Na petição de ID 46546197, o Distrito Federal informa que não há estoque disponível para o medicamento não padronizado SES. 36669 - ACALABRUTINIBE CÁPSULA 100MG e que tão logo ocorra a finalização da aquisição, o fármaco será dispensado à parte autora pelo Núcleo de Farmácia Ambulatorial Judicial (ID 46546198). Todavia, conforme recente decisão (ID 46014486) proferida por esta Relatoria, foi dado provimento ao agravo de instrumento para determinar que o agravado forneça ao agravante o medicamento Acalabrutinibe (Calquence) 100mg cápsula gelatinosa dura por via oral, de forma contínua, nos termos dos relatórios do médico assistente e, ao mesmo tempo, foi determinado o sequestro de valores para que o recorrente possa adquirir, às expensas do Distrito Federal, junto à rede privada de saúde, o medicamento solicitado. Inclusive, destaque-se, que o sequestro dos valores foi solicitado pelo próprio Distrito Federal. Ficou consignado, ainda, que o agravante deverá informar se já providenciou os 3 (três) orçamentos com os valor do medicamento indicado pelo médico assistente, a teor do noticiado por ele no ID 45091238, cuja análise e providências referentes ao sequestro de valores ficará a cargo do Juízo a quo, conforme previsão no art. 87, VI, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça e dos Territórios. Assim, deve-se aguardar a manifestação do agravante em relação à determinação judicial supra. Nada a prover quanto à petição informativa do Distrito Federal. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador